Tribunal: TJSP
Processo: 2143913-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EFEITO SUSPENSIVO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO - Penhora de valores próximos a 10% do valor da dívida e arresto sobre imóveis em cuja matrícula não se logrou registrar a constrição - Devedores que deveriam providenciar a regularização da garantia para obter efeito suspensivo e não o fizeram (art. 919, § 1o, do CPC/2015) - Decisão Reformada - Recurso de agravo de instrumento provido para determinar o

Ementa:
EFEITO SUSPENSIVO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO - Penhora de valores próximos a 10% do valor da dívida e arresto sobre imóveis em cuja matrícula não se logrou registrar a constrição - Devedores que deveriam providenciar a regularização da garantia para obter efeito suspensivo e não o fizeram (art. 919, § 1o, do CPC/2015) - Decisão Reformada - Recurso de agravo de instrumento provido para determinar o prosseguimento da execução.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963503
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2143913-11.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, são agravados SUPERMERCADOS DEFAVARI
LTDA., PEDRO LUIZ DEVAFARI, ROSANA LUCIA BASSA DEFAVARI, MAX
FENIX HOLDING ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA, ERMAM
HOLDING ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA e PLDX HOLDING
ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) E ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143913-11.2020.8.26.0000 -Voto no 23161 – SP - MP
2
Voto no 23161
Agravo de instrumento no 2143913-11.2020.8.26.0000
Agravante: Banco Santander (Brasil) S.A. - Banco Santander Banespa
Agravado: Supermercados Defavari Ltda. e outros
Comarca: São Paulo
15a Câmara de Direito Privado
EFEITO SUSPENSIVO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO
- Penhora de valores próximos a 10% do valor da dívida e
arresto sobre imóveis em cuja matrícula não se logrou
registrar
a
constrição
-
Devedores
que
deveriam
providenciar a regularização da garantia para obter efeito
suspensivo e não o fizeram (art. 919, § 1o, do CPC/2015) -
Decisão Reformada - Recurso de agravo de instrumento
provido para determinar o prosseguimento da execução.

Trata-se de agravo de instrumento interposto diante da r. decisão de
fls. 50 do instrumento, que admitiu os embargos à execução interpostos pelo
recorrido e lhe atribuiu efeito suspensivo, uma vez que garantida a execução.
Aduz o recorrente que, em razão da inadimplência dos recorridos, é
credor da quantia de R$ 1.159.097,40, sendo ajuizada execução sob no
1018263-59.2020.8.26.0100. Os recorridos embargaram a execução (processo n.
1041660-50.2020.8.26.0100), o qual foi recebido no efeito suspensivo porque
entendeu, a Magistrada a quo, se encontrar garantida a execução em razão de arresto
efetuado pelo sistema Bacenjud no importe de R$ 115.453,27. A decisão não deveria
prosperar ante o valor do débito e aquele do bloqueio levado a efeito (fls. 468/474).
Somente a penhora pelo valor integral do débito (R$ 1.159.097,40), seria suficiente
para autorizar a atribuição do efeito suspensivo. Pleiteia seja atribuído efeito
suspensivo ao presente agravo de instrumento e provido o recurso para que se
autorize o prosseguimento da execução na origem.
Deferido em parte o efeito suspensivo em sede recursal (fls. 76/77),
em contraminuta os agravados disseram que nos embargos à execução eles, os
embargantes, arguiram impropriedades na pretensão exequenda, diante da falta de
apresentação de título executivo e na composição do saldo devedor, com base em
parecer de assistente técnico. Além dos R$ 115.453,27 penhorados pelo sistema,
houve arresto de veículos e imóveis em nome dos executados que garantem a
execução. A verossimilhança do alegado e a probabilidade do direito foram
efetivamente demonstradas nos embargos à execução (fls. 83/89).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143913-11.2020.8.26.0000 -Voto no 23161 – SP - MP
3
É o relatório.
Realmente o recorrente omitiu em suas razões recursais o fato de que
além do valor em dinheiro, já havia constrição sobre vários imóveis, conforme
requereu e juntou documentos com a inicial, dizendo apenas que quantia de cerca de
10% (dez por cento) do débito fora objeto de penhora.
Todavia, não registrada a penhora, não se pode compreender que
houve garantia do juízo.
Pode o juiz conceder efeito suspensivo aos embargos à execução, nos
casos em que a tutela provisória é cabível, mas desde que: a) a execução esteja
garantida (penhora, depósito ou caução suficientes), b) os argumentos sejam
relevantes e, ainda, que c) haja risco de dano grave de difícil ou incerta reparação.
Dispõe o art. 919, do Código de Processo Civil, que os embargos à
execução não terão efeito suspensivo, enquanto que seu parágrafo primeiro é claro no
sentido de que o juiz poderá concedê-lo apenas quando presentes os requisitos da
tutela provisória e somente em caso de execução garantida, segundo o Superior
Tribunal de Justiça:
“O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá
atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes,
cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b)
relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação;
e (d) garantia do juízo. No caso, diante das premissas fáticas constantes no acórdão,
não está demonstrado o dano de difícil ou incerta reparação necessário à suspensão
da execução, mormente considerando que eventual levantamento do valor
depositado em juízo pelo recorrente somente deve ser deferido mediante a adoção
das cautelas necessárias ao prosseguimento da execução provisória, inclusive
prestação de caução, o que será analisado pelo magistrado, no caso concreto”
(AgInt no REsp 1651168/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, 4a TURMA, julgado
em 28/03/2017, DJe 18/04/2017);
“Consoante prevê o art. 739-A, § 1o, do Código de Processo Civil, o
magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando
presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do
embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143913-11.2020.8.26.0000 -Voto no 23161 – SP - MP
4
incerta reparação; e (d) garantia do juízo. No caso dos autos, é inviável a atribuição
do referido efeito suspensivo, porque, in casu, não se verificou a relevância da
argumentação expendida pela parte ora agravante, razão pela qual o acórdão
vergastado não merece reparos. 'A propositura de qualquer ação relativa ao débito
constante do título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução' (art.
585, § 1o, do CPC), tampouco acarreta a suspensão da ação executiva” (AgRg no
AREsp 747.747/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado
em 05/11/2015, DJe 03/12/2015);
“O Tribunal de origem, ao apreciar a questão, entendeu que a fiança
bancária apresentada como garantia não abarcava o valor total do débito
exequendo. Agravo regimental improvido” (AgRg no AREsp 598.294/SP, Rel.
Ministro HUMBERTO MARTINS, 2a TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe
03/12/2014).
A questão já foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de
recurso repetitivo representativo de controvérsia, tema 526:
“Não se incompatibilizam com o art. 739-A do CPC/73 (introduzido
pela Lei 11.382/2006) que condiciona a atribuição de efeitos suspensivos aos
embargos do devedor ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia;
verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de
dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora)” Recurso especial
provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C, do CPC, e da Resolução STJ
n. 8/2008” (REsp 1272827/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/05/2013, DJe 31/05/2013).
Consoante nota de devolução do 2o Oficial de Registro de Imóveis e
Anexos de Piracaciba/SP, não se realizou o registro do arresto, agora convertido em
penhora (fls. 522) dos imóveis indicados pelo credor, porque o devedor não é seu
proprietário, o que impede a prática do ato, devendo ser observado o princípio da
continuidade registrária (fls. 524/526 - origem).
Assim, para dizer que o juízo estaria garantido, cabia aos recorridos
providenciar a regularização da penhora, o que não ocorreu, de forma que a execução
deve prosseguir, evitando-se o desfazimento de bens de raiz e a perda do direito de
prelação do credor em relação aos bens penhorados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143913-11.2020.8.26.0000 -Voto no 23161 – SP - MP
5
Diante do exposto, dá-se provimento ao agravo de instrumento para se
determinar o prosseguimento da execução.
MENDES PEREIRA
Relator